Tribunal: STF
Processo: ARE 1280075
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 9): 
    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR: NULIDADE DE SENENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA TLP. REJEIÇÃO. MÉRITO: EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, ALÍQUOTA ZERO. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.”
    Os embargos de declaração rejeitados (eDOC 11).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “c” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, I e § 6º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “uma vez que o Código Tributário do Município não traz nenhuma redução da base de cálculo e alíquota do IPTU para os imóveis localizados em áreas de preservação ambiental, mas tão somente autoriza, de modo genérico o Poder Executivo a fazê-lo, manifesta é a violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva legal em matéria tributária (art. 150, § 6° da CF) contida no parágrafo único do referido dispositivo, pelo que deve esse C. Supremo Tribunal Federal proclamar a inconstitucionalidade do parágrafo único, art. 44, do CTM, reformando integralmente a sentença de primeiro grau” (eDOC 13, p. 13).
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia (eDOC 16).
    É o relatório. Decido. 
    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da cobrança do IPTU, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, em especial do Código Tributário do Município de Natal, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1167409 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ 12-03-2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. RESTRIÇÕES RELATIVAS À OCUPAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ISENÇÃO PARCIAL. MOMENTO EM QUE SE DEVE CONSIDERAR CONCEDIDO O BENEFÍCIO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. Após detida análise do conjunto probatório e de normas infraconstitucionais, a instância ordinária afirmou, para o caso concreto, o momento do preenchimento dos requisitos necessários à concessão de isenção relativa à ocupação de área sujeita à preservação ambiental. O acolhimento da pretensão demandaria o reexame das evidências que deram amparo ao acórdão, o que se mostra inviável nesta via. Aplica-se, portanto, a Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 804172 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19-03-2015)
    Cito, ainda, as seguintes decisões: ARE 1234851, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 14/10/2019; ARE 1228319, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 03/10/2019; ARE 1227543, Relator: Min. ROSA WEBER, DJe 19/09/2019; ARE 1217576, Relator: Min. CELSO DE MELLO, DJe 31/07/2019.
    Por fim, ressalto que o caso não trata do julgamento, pelo Tribunal de origem, da validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tampouco da ocorrência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, mas de mera irresignação da parte quanto ao mérito do provimento recorrido, a qual, sequer pela alínea “a” do inciso III do art. 102 do Texto Constitucional, colheria êxito.
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente